Tribunal: TJDFT
Processo: 0752329-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissões no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissões a serem supridas. Após relatar os principais atos processuais, o acórdão recorrido destacou os dispositivos legais e a jurisprudência aplicáveis ao caso. Em relação à pretensão de adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de CNH, apontou o art. 139, IV, do CPC, a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.137 e concluiu, com base nas especificidades do caso, que a medida seria desproporcional e inadequada à pretensão executiva. Sobre a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, o acórdão esclareceu que a atuação do Poder Judiciário tem natureza suplementar e que não houve demonstração da impossibilidade de inscrição por meios próprios. Por fim, o acórdão esclareceu que frustradas as pesquisas de bens, suspende-se o curso do processo por um ano, conforme art. 921, III e § 1o, do CPC, durante o qual o prazo prescricional será suspenso, não se exigindo, para tanto, o esgotamento de todas as diligências executivas nem a prévia intimação do exequente para manifestação.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não acolhidos.